Tribunal: STF
Processo: ARE 1491729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. SUPRESSÃO DE ISS POR OMISSÃO DE OPERAÇÃO EM LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 12, I, DA LEI Nº 8137/90. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – Comprovada a supressão de ISS por omissão de operação em livro fiscal, comprovado que o Apelante era o Presidente da pessoa jurídica no momento da ocorrência dos fatos geradores do tributo devido e comprovado ser da Diretoria da referida sociedade a competência para administrá-la, de acordo com o Estatuto Social, e sendo do Presidente a competência ordinária de gestão, incluindo o dever de representá-la em Juízo e autorizar pagamentos, inviável falar em responsabilidade penal objetiva e, consequentemente, em absolvição por ausência de nexo de causalidade entre a conduta e a prática delitiva.



    2 – Segundo entendimento da Câmara Criminal desta Corte, o Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de tributos estaduais ou municipais, a majorante do grave dano à coletividade obedece a critério definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local.



    3 - No Distrito Federal, considera-se grande devedor aquele cujos débitos sejam igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), não havendo como afastar a referida causa de aumento quando o valor devido ultrapassa R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).



    4 – Tendo a culpabilidade sido valorada negativamente por fundamento utilizado para caracterizar a causa de aumento de pena referente ao grave dano à coletividade, deve ser afastada a negativação, sob pena de bis in idem.



    5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente